Tribunal: TJMT
Processo: 1011696-27.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011696-27.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALMIR LUIS DE PAULA - CPF: 979.381.491-87 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1011696-27.2019.8.11.0015
– Juizado Especial Cível de Sinop - MT.

RECORRENTE:
VALMIR LUIS DE PAULA.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE SINOP.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– DETERMINAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE FUNÇÃO COM RETORNO AO CARGO EMPOSSADO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO – ADEQUAÇÃO – NULIDADE PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em prestígio aos princípios da economia e celeridade processual, a sentença “
extra petita
”, apesar de padecer de nulidade de natureza absoluta, pode ser anulada parcialmente, apenas na parte que extrapolou o pedido inicial.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que reconheceu a ocorrência de desvio de função, condenou a parte recorrida a ressarcir a parte recorrente na diferença entre a remuneração, inclusive nos reflexos salariais nas férias e terço constitucional, décimo terceiro, eventual hora-extra e adicional noturno e de periculosidade, efetivamente pagos pelo cargo de operário braçal e os que deveriam ser pagos pelo exercício do cargo de eletricista de instalação em geral, observando ainda as respectivas classes e níveis a qual a parte recorrente se insere e as alterações no valor da remuneração, a partir do quinquênio imediatamente anterior à propositura da demanda e enquanto perdurar o desvio de função devendo cada parcela ser atualizada pelo IPCA desde a data em que cada pagamento era devido, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, desde a citação,
determinou que a parte recorrida imediatamente cesse do desvio de função no qual a parte recorrente se encontra realocando-o no exercício de função condizendo com o cargo para o qual foi empossado,
e ainda, condenou a recorrente no ressarcimento da diferença entre o valor devido a título de adicional de periculosidade e o valor pago a título de adicional de insalubridade observando ainda as respectivas classes e níveis a qual a parte Autora se insere e as alterações no valor da remuneração, a partir do quinquênio imediatamente anterior à propositura da demanda e enquanto perdurar o desvio de função devendo cada parcela ser atualizada pelo IPCA desde a data em que cada pagamento era devido, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, desde a citação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar de nulidade da sentença “
extra petita”
.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar de sentença
extra petita
.

Acolho a pretensão recursal, pois, apesar de se tratar de julgamento
“extra petita”,
na parte que determinou que a parte recorrida imediatamente cesse do desvio de função no qual a parte recorrente se encontra, realocando-o no exercício de função condizendo com o cargo para o qual foi empossado, cominada, porquanto, de nulidade absoluta
,
todavia, tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial e, em prestígio aos princípios da economia e celeridade processual, tenho que, a sentença fustigada deve ser anulada apenas na parte que julgou coisa diversa da postulada na inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO – DIFERENÇA SALARIAL POR DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É extra petita a sentença que determina o encerramento do desvio de função do Autor, sem que tenha havido pedido na inicial.

Verificado que além de não haver pedido de retorno ao cargo para o qual foi empossado, imperiosa a manutenção do julgamento com relação ao restante da sentença em atenção à informalidade, celeridade e economia processual.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003015-34.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Por tais razões, cumpre reconhecer a nulidade parcial da sentença por vício
“extra petita”
, nos moldes do art. 460 do Código de Processo Civil, e decotar da sentença a condenação que excedeu o pleito exordial, atinente ao item c, que determinou que fosse cessado o desvio de função.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de decotar da sentença fustigada o
item c, que determinou que a parte recorrida imediatamente cesse do desvio de função no qual a parte recorrente se encontra, realocando-o no exercício de função condizendo com o cargo para o qual foi empossado
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022